Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705801-76.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 50805759, na qual ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, terceira estranha aos autos, informa que o crédito, objeto da presente demanda – busca e apreensão de veículo -, foi a ela cedido, por meio do Termo de Declaração de Cessão firmado com a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., requerendo, em consequência, a substituição processual para ingressar no polo ativo da presente demanda. Diante do noticiado e, levando-se em conta tratar-se de parte estranha ao feito, pelo menos até o momento, necessário que se ouça previamente a parte autora/apelante sobre os requerimentos apresentados. Assim, intime-se a ora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, no prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste quanto aos requerimentos feitos e documentos juntados. Além disso, compulsando os documentos que acompanham a sobredita petição, não foi possível encontrar o nome ou CPF da parte apelada ou mesmo o número do contrato na relação de clientes constantes do Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças. Diante disso, intime-se o peticionante para, no mesmo prazo de 10 (dez) dias úteis, trazer aos autos documento comprobatório da aquisição do crédito objeto da demanda relacionado à parte apelada. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator